Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. IMAGENS DO DELITO. “ANIMUS FURANDI” PRESENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os vídeos registrados pelas câmeras de segurança da empresa vítima, nos quais é possível verificar com riqueza de detalhes como se deu a dinâmica dos fatos, constituem prova apta a embasar o decreto condenatório, em especial por estarem corroborados por outros elementos de provas, como as declarações judiciais das testemunhas, a confissão judicial do corréu e a confissão extrajudicial do próprio apelante.
2. Recurso desprovido.